Tribunal: TJBA
Processo: 0505540-79.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505540-79.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JONEVALDO LIMA CELESTINO

Advogado(s)
:
JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA.

1
. A revisão dos juros somente é admitida em situações excepcionais, se verificado, caso a caso, flagrante abusividade cabalmente comprovada da instituição financeira. Precedente vinculante do STJ (REsp. 1.061.530/RS).

2
. Em se admitindo que é lícita a pactuação de taxa de juros de até 150% da taxa média, a intervenção judicial deve se limitar a reduzir a taxa contratada para o equivalente a uma vez e meia a média de mercado, patamar abaixo do qual o judiciário não está autorizado mais a intervir.

Apelação a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0505540-79.2018.8.05.0113, em que é apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado JONEVALDO LIMA CELESTINO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça